Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708363-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO THADEU MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo credor Márcio Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 44474699, fls. 2; integrada pela decisão de ID 44474699, fls. 5) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Fernando Thadeu Melo e Silva, afastou a ocorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça e indeferiu o pedido de identificação do destinatário dos valores transferidos a pedido do Agravado. Alega, em resumo, que o Agravado/Executado, mesmo ciente de que as pesquisas para localização de bens e valores em nome dele foram infrutíferas e que havia a probabilidade do deferimento da penhora no rosto nos autos do processo n.o 0004789-54.2016.8.07.0020, solicitou o levantamento da quantia de R$ 84.375,84 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) depositada em seu favor e a transferência do referido valor para a conta bancária do seu advogado. Afirma que a conduta do Agravado/Devedor, ao direcionar o crédito dele para terceiro, em 26/8/2022, teve por objetivo ocultar valores em conta bancária e frustrar a pesquisa SISBAJUD, o que configura fraude à execução, além de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disciplina do art. 774, incisos II e III, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos os pedidos negados na origem. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, não há elementos que permitam afirmar, de plano, que o Agravado/Executado se opôs maliciosamente à execução, com o emprego de ardis e meios artificiosos; ou que tenha atuado para dificultar ou embaraçar a realização da penhora no rosto dos autos, na forma disciplinada pelo do art. 774, II e III, do CPC/15. Isso porque o pedido do Agravado/Devedor de transferência do montante de R$ 84.375,84 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), depositados em seu favor nos autos do processo n.o 0004789-54.2016.8.07.0020, para a conta do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros (OAB/DF 47.788), ocorreu em 26/8/2022 (ID 139209653 na origem), ou seja, antes da ordem de penhora no rosto daqueles autos, deferida pelo juízo da presente execução em 27/9/2022 (ID 130471595, na origem). Ressalte-se que o d. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (autos n.o 0004789-54.2016.8.07.0020), responsável pela efetivação da penhora informou ao juízo de origem que “todos os valores a que o demandante tinha direito nos autos foram a ele revertidos ainda em 26/08/2022, não havendo qualquer crédito residual disponível, encontrando-se inclusive o feito arquivado.” (ID 140491084 da origem). Desse modo, não está evidenciada a plausibilidade do direto capaz de caracterizar a prática das condutas disciplinadas no art. 774, II e III, do CPC/15. Acrescente-se que também não restou demonstrado o perigo de dano concreto ou prejuízo ao resultado útil do processo, especialmente porque, decorridos mais de seis meses da liberação do valor em favor do terceiro, não é verissímil que a presente medida antecipatória, ainda que comprovada suposta fraude, contribuísse para a satisfação do crédito executado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator